Tribunal: TJSP
Processo: 2219589-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pleito de expedição de ofícios ao BACEN para obtenção do histórico de movimentações bancárias da executada desde a data do empréstimo que deu origem à execução até a data atual - Indeferimento – Inconformismo – Tentativas infrutíferas de localização de bens junto, sendo certo que a execução tramita há mais de dez anos – Regulamento do Bacenjud 2.0 que

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pleito de expedição de ofícios ao BACEN para obtenção do histórico de movimentações bancárias da executada desde a data do empréstimo que deu origem à execução até a data atual - Indeferimento – Inconformismo – Tentativas infrutíferas de localização de bens junto, sendo certo que a execução tramita há mais de dez anos – Regulamento do Bacenjud 2.0 que permite a requisição de informações sobre "extratos, consolidados ou específicos, de contas-correntes/contas de investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e outros ativos" (art. 17, III do Regulamento do Bacenjud 2.0, vigente desde 22/01/2018) – Decisão reformada – Recurso provido.*